Tribunal: TJSP
Processo: 0003324-28.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003324-28.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RAFAEL ALVES CHRISTIANINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-28.2020.8.26.0509 -Voto no 35.825
2
Agravo em Execução no 0003324-28.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.825
Agravo em execução Progressão ao regime semiaberto
Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício - Inadmissibilidade
Ausência do requisito
subjetivo

Existência
de
exame
criminológico
desfavorável Benesse insuscetível de ser outorgada por
ora
Decisão objurgada em perfeita consonância com a
Lei de Execução Penal e os seus princípios norteadores,
em especial o da individualização da pena. Recurso não
provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Rafael Alves Christianini, nos autos da Execução Penal no
0000696-03.2019.8.26.0509, em trâmite perante o Departamento
Estadual de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba 2a Região
Administrativa Judiciária, contra a r. decisão que lhe indeferiu a
progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo
(fls. 33/34).
Irresignado, recorre. Sob o argumento de haver
preenchido as condições legais para a concessão do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-28.2020.8.26.0509 -Voto no 35.825
3
intermediário, pugna pela reforma da r. decisão e a outorga do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Compulsando-se os autos da Execução no
0000696-03.2019.8.26.0509, verifica-se que o agravante, indivíduo
primário, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento das penas de
14 anos de reclusão, decorrente de condenações por crimes de roubo
majorado, uso de documento falso e organização criminosa, estando o
término previsto para 17.07.2032 (fls.110/113).
Vale registrar, ainda, que não se discute, na
espécie, o preenchimento do requisito objetivo, uma vez que a decisão
do eminente Juiz a quo indeferiu a progressão de regime em razão da
ausência de requisito subjetivo, vale dizer, por conta de recente exame
criminológico desfavorável, asseverando presente o requisito por
primeiro mencionado (fls. 87/88).
Insta anotar, nesse passo, que as alterações
proporcionadas pelas Leis nos. 10.792/03 e 13.964/2019 ao artigo 112
da Lei de Execução Penal trazem a perspectiva fenomenológica de que,
para a progressão de regime prisional, concessão de livramento
condicional etc., basta que o condenado cumpra certa quantidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-28.2020.8.26.0509 -Voto no 35.825
4
pena e exiba bom comportamento carcerário, de cunho exclusivamente
disciplinar, atestado pelo Diretor do Estabelecimento Penal.
Nada
mais
equivocado,
contudo.
Poderia
parecer, prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no
sentido de que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva
para a benesse. Como se fosse a era da desconstrução do princípio da
individualização da pena.
Isto porque o legislador, certamente açodado
em alterar a realidade e desatento para com a sorte da sociedade,
deliberou que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para
que o condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere,
pudesse obter benefícios, v.g., como regime prisional mais brando.
Bem é de ver, entretanto, que o Direito Positivo
ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do reeducando
para a obtenção de benefícios durante o cumprimento da pena privativa
de liberdade, a depender das peculiaridades de cada caso, como se
dessume do artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, ao condicionar a
pretensão à prévia avaliação do "mérito do condenado".
Convém enfatizar, nesse ponto, que o "mérito,
por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou ótima
conduta carcerária por um determinado período. O sentenciado
deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-28.2020.8.26.0509 -Voto no 35.825
5
favorável...", consoante pronunciamento deste Augusto Tribunal de
Justiça.1
Impende salientar que, na verdade, a nova
redação dos artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal permite concluir
que o exame criminológico não mais é obrigatório, porém não foi abolido
do universo jurídico brasileiro, facultando-se ao Juiz da Execução
determiná-lo sempre que entender necessário para melhor aferir as
condições pessoais do reeducando. E certamente foi diante de tais
relevantes peculiaridades que o ilustre Magistrado das Execuções
Criminais determinou, no caso vertente, a submissão do agravante a
esse exame.
Importante enfatizar, ademais, que o regime
semiaberto constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de recidiva, o que recomenda que não se dispense
segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a se ter certeza sobre o
mérito do candidato a tal benefício, mormente se condenado por crimes
de roubo majorado, uso de documento falso e organização criminosa,
como no caso em exame, por força dos quais o agravante experimentou
a pena total de 14 anos de reclusão, a denotar possuir personalidade
aparentemente distorcida.
Cabe atentar, nessa esteira, para o exame
criminológico ao qual o reeducando foi submetido, a evidenciar ser
prematura a outorga do benefício ora perseguido, mormente em se
1 - Agravo no 267.398.3/4, Comarca de São Paulo, 2a Câmara Criminal, Rel. Ângelo Gallucci, j. 14.12.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-28.2020.8.26.0509 -Voto no 35.825
6
considerando os relatórios psicossociais terem destacado que o
reeducando
“(...) Relata o delito tentando minimizar sua
participação apresentando argumentos breves e objetivos” e
“Nega ter praticado o roubo de carga e envolvimento com
pessoas voltado ao crime na maioridade” (sic - fls. 66/67).
E, por unanimidade, a Comissão Técnica de
Avaliação manifestou-se desfavorável à concessão do benefício ao
sentenciado (fls. 68).
De mais a mais, não se olvide de que em sede
de execução penal, o princípio que a rege não é do in dubio pro reo,
como no processo de conhecimento, mas, sim, do in dubio pro societate.
Portanto, ainda que houvesse dúvida sobre a
possibilidade de o reeducando ser promovido ao regime semiaberto,
haveria ela de ser resolvida a favor da sociedade. E esta não está
obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena a
cumprir, a menos que houvesse segurança absoluta quanto à sua
readaptação, permitindo, assim, que efetivamente conseguisse o
benefício, notadamente a progressão ao regime intermediário, por força
do qual lhe é proporcionado passar parte do dia em meio ao convívio
social.
Logo se vê que o agravante trata-se de
indivíduo que exibe, no momento, personalidade sugestiva da
necessidade de que seja observado por tempo mais dilargado no atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-28.2020.8.26.0509 -Voto no 35.825
7
regime prisional, de modo a que possa ser melhor avaliado quanto a ter
efetivamente absorvido a terapêutica penal.
Não é ocioso anotar que a regular execução da
pena tem o escopo de abrir a possibilidade de o condenado ser
reintegrado harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de
Execução Penal, em seu artigo 1o.
Como se nota, contudo, as peculiaridades do
caso indicam que não é este ainda o momento adequado para ser o
recorrente agraciado com o benefício perseguido, por não reunir
efetivamente mérito para tanto, a evidenciar o não preenchimento do
requisito subjetivo.
Destarte, em sendo esse o quadro protagonizado pelo agravante, mostra-se correta a r. decisão
monocrática, pelo que exsurge imperioso o desprovimento do agravo.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator